Tribunal: TJDFT
Processo: 0007298-20.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO EM SUPERMERCADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INVERSÃO FUGAZ DA POSSE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair sandálias e desodorantes de um supermercado.

2 A materialidade e a autoria foram provadas nas imagens gravadas pelo circuito interno CFTV e corroboradas pelos testemunhos, sendo o réu preso em flagrante na posse da res furtiva. Apesar do valor pouco expressivas das coisas furtadas, a reincidência específica afasta o princípio da bagatela.

3 Os crimes de furto e roubo se consumam com a inversão da posse, ainda que fugaz, conforme a teoria da amotio.

4 Apelação não provida.